Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713884-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator